Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processual civil e Civil. Recurso inominado. Compra e venda de veículo usado. Responsabilidade dos contratantes. Inobservância da regra legal. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor no sentido de ver transferida a propriedade do veículo VW Gol placa JFL4277 para a pessoa de MOACYR LIMA NETO, último a figurar na cadeia de alienações, assim como os pontos e as multas de trânsito para o respectivo adquirente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer a responsabilidade de cada contratante em razão da inobservância da regra legal descrita nos arts. 123 e 134 do CTB, inobstante a transferência de posse do automóvel.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. O art. 1.226 do Código Civil estabelece a obrigação do adquirente do bem ao pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir da data da tradição. Na hipótese, é de se verificar que a tradição do bem ocorreu três vezes, sem a comunicação necessária ao órgão de trânsito. O autor da demanda vendeu o carro à Dyego em 27.11.2017; este vendeu à Alexsander em 20.12.2017; que vendeu à Moacyr em 23.03.2022. A cadeia dominial está comprovada pelas procurações de IDs 75766357, 75766358 e 75767009.
5. Todavia, o vendedor (ex-proprietário) não se desonera da responsabilidade tributária quando não comunica ao órgão de trânsito a venda do automóvel. Em razão do que determina o art. 134, do CTB, a responsabilidade do vendedor é solidária pelos débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários).
6. O STJ pacificou seu entendimento acerca da solidariedade da obrigação tributária do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o tributo específico IPVA prevê a solidariedade do alienante.
7. No mesmo sentido é o entendimento jurídico sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários), em seu âmbito financeiro, em razão do que determina o art. 134 do CTB (No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
8. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, CTB) as providências da mudança do cadastro perante a autarquia de trânsito, procedimentos imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
9. Sentença que determinou ao Detran a transferência de propriedade do veículo para o último adquirente, a partir da assunção da posse, e condenou os demais réus a suportarem as consequências das penalidades de trânsito ocorridas enquanto o veículo estava sob sua posse, mas não mencionou a responsabilidade solidária do vendedor em razão da inexistência de comunicação de venda.
10. Portanto, merece reparo a sentença para manter a responsabilidade solidária do vendedor não-comunicante de todos os encargos incidentes sobre o veículo até a data da distribuição da presente ação.
IV. Recurso parcialmente provido
Para reformar em parte a sentença e reconhecer a solidariedade passiva do vendedor sobre todos os encargos incidentes sobre o veículo até a data da distribuição desta ação judicial.
11. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123 e 134; CPC, art. 99, § 3o; CC, arts. 422, 1.226 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1118. REsp 1881788/SP.